Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-64.2020.8.11.0033
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001147-64.2020.8.11.0033
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (JUIZO RECORRENTE), B. J. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA APARECIDA MOURA RIBEIRO - CPF: 052.587.441-08 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR MOVIDA PELO MINISTÉRIO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO
PEDIASUIT
COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do tratamento pelo método
“pediasuit
” ao paciente, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 - A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

3 – O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedor da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1001147-64.2020.8.11.0033

INTERESSADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência,
movida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso nos interesses do menor Breno Jadhson Ribeiro da Silva em face do Município de São José do Rio Claro/MT, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação, para o fim de determinar ao
Município de São José do Rio Claro
que
providencie sessões de fisioterapia pelo método PediaSuit ao infante paciente B. J. R. S., na quantidade necessária ao seu tratamento contínuo, conforme prescrição médica, bem como a fornecer transporte ao paciente (requerente) e a sua acompanhante, caso o tratamento seja realizado fora desta cidade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio das contas até o valor necessário, independentemente de licitação.

Por consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, a teor do art. 203, § 1º, do CPC.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e de despesas processuais (Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I), bem como em honorários advocatícios ao patrono da parte autora, porque o autor foi assistido pelo Ministério Público, hipótese em que a verba honorária é indevida.”

É relatado na inicial que, o menor nasceu prematuro de sete meses e ficou na UTI Neonatal por quarenta dias, tendo ocorrido, no momento do parto, falta de oxigenação, que deixou sequelas na criança, como a dificuldade de sentar e falar, necessitando, conforme solicitações médicas anexas ao feito, de tratamento médico e fisioterapia especial pelo método
“pediasuit”.

O NAT em seu parecer, disponível no ID n. 76332570, consignou o seguinte:

“Conclusão Justificada:
Não favorável

Conclusão:
Nos autos do processo, a neuropediatra Dra Heloisa Siqueira, CRMMT n 2834, solicitou fisioterapia moto globar + terapia ocupacional + fonoaudiologia. Não foi justificada a superioridade terapêutica desta técnica. Trata-se de menor portador de doença neurológica, com necessidade de terapia multidisciplinar. Não há dúvidas de que a mesma tenha indicação de tratamento com fisioterapia, pois, segundo a literatura médica mundial, há importantes ganhos de desenvolvimento motor com estímulos externos.

Quanto a urgência:
Trata-se de uma demanda ELETIVA;

Quanto a oferta no SUS: A terapia pleiteada não é contemplada pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, além de apresentar alto custo individual; O SUS dispõe de diversos serviços de reabilitação, que dispõe de equipe mutidisciplinar e fisioterapeutas aptos a atender pacientes com comprometimentos neurológicos;

Diante do exposto, sugerimos que o autor seja reavaliado pela Unidade de Reabilitação de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.

Ressaltamos que pacientes portadores de sequelas neurológicas, necessitam de reabilitação física continuada.”
[Destaquei]

A liminar vindicada foi indeferida na decisão disponível no ID n. 76332571.

Juntada de novo documento médico ao feito (ID n. 76332577)

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 76332581).

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença (ID n. 77973973).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de agosto de 2021.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, movida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso nos interesses do menor Breno Jadhson Ribeiro da Silva em face do Município de São José do Rio Claro/MT, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação, para o fim de determinar ao
Município de São José do Rio Claro
que
providencie sessões de fisioterapia pelo método PediaSuit ao infante paciente B. J. R. S., na quantidade necessária ao seu tratamento contínuo, conforme prescrição médica, bem como a fornecer transporte ao paciente (requerente) e a sua acompanhante, caso o tratamento seja realizado fora desta cidade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio das contas até o valor necessário, independentemente de licitação.

Por consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, a teor do art. 203, § 1º, do CPC.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e de despesas processuais (Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I), bem como em honorários advocatícios ao patrono da parte autora, porque o autor foi assistido pelo Ministério Público, hipótese em que a verba honorária é indevida.”

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito do menor em ter à sua disposição o tratamento pelo método
“pediasuit”,
eis que consta no feito documento médico, disponível no ID n. 76332577, no qual é disposto o seguinte:

“O menor Breno Jadhson Ribeiro Silva, dois anos e onze meses, faz acompanhamento com pediatra, devido a um quadro de atraso no desenvolvimento motor normal (paralisia cerebral?)

Em relação ao desenvolvimento, a criança tem atraso nos marcos motores com espasticidade e alterações sensoriais.

Solicito:

-

Tratamento neuroevolutivo com tratamento intensivo pelo protocolo pediasuit.

Justificativa: o protocolo pediasuit é uma terapia intensiva para tratamento de crianças com atraso no desenvolvimento, que apresentam alterações das funções motoras e cognitivas. O protocolo terapêutico utiliza um traje especial combinado com terapia física intensiva.

(...)

AFIRMO QUE ESSE PROTOCOLO ANTECIPA OS RESULTADOS OBTIDOS SOMENTE COM LONGOS PERÍODOS DE FISIOTERAPIA TRADICIONAL, SENDO EXTREMAMENTE NECESSÁRIO NESTE MOMENTO PARA MELHORAR AS FUNÇÕES MOTORAS DA CRIANÇA.”
[Destaquei]

Ressalto,

havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do tratamento pleiteado ao paciente, esta deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Ante o exposto, tenho que a sentença deve ser
RATIFICADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021